Tribunal: TJPA
Processo: 0012536-75.2017.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0012536-75.2017.8.14.0133
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARITUBA - VARA CRIMINAL
APELANTE: MAYCON RODRIGUES PINTO (DEFENSOR PÚBLICO: DR FABIANO LOPES DINIZ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. PERSONALIDADE NEGATIVA JUSTIFICADA EM PROCESSOS PENAIS EM ANDAMENTO E COM SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA REPRIMENDA BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, independentemente de perícia.
2. É pacífica a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado; com entendimento até mesmo transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."
3. Deve ser afastada a valoração negativa do vetor "personalidade", com a fixação da pena base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstância judicial negativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e PROVIMENTO ao recurso da Defesa, para, readequando a pena base, fixar a pena final, concreta e definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, I, do Código Penal, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
e

demais

fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém (PA), 11 de Fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0012536-75.2017.8.14.0133
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARITUBA - VARA CRIMINAL
APELANTE: MAYCON RODRIGUES PINTO (DEFENSOR PÚBLICO: DR FABIANO LOPES DINIZ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAYCON RODRIGUES PINTO,
às fls. 79, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 387/410, pelo
MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Marituba/PA,
que o condenou a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Consta na inicial acusatória, em síntese, que na data de 19/06/2017, por volta das 14h50, o ora recorrente, utilizando uma arma de fogo, adentrou na loja de materiais de construção denominada Construcenter, neste município, e rendeu Lourival Edivaldo Ferreira, funcionário do estabelecimento, anunciando um assalto. Ato contínuo, o recorrente levou o vendedor ao caixa da loja, onde se encontrava a funcionária Debóra Nabiça de Paula, para qual foi apontada a arma de fogo pelo recorrente, que exigiu que entregasse a renda do caixa. Após subtrair a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o ora recorrente deixou o local. Extrai-se ainda que o recorrente foi reconhecido pelas vítimas, após ter sido preso pela prática de tráfico de drogas em outubro do mesmo ano.

Em suas
razões recursais,
às fls. 84/85, o recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reduzida a pena base para o mínimo legal, por entender serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais
.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 89/92, requer o conhecimento e improvimento do recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 104/106,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em suas razões recursais, às fls. 84/85, o recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reduzida a pena base para o mínimo legal, por entender serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Aduz o recorrente que não existem nos autos elementos que torne a circunstância personalidade negativa, já que sua fundamentação está em desacordo com o seu propósito. E continua alegando que, ainda que se considerasse idônea a justificativa utilizada pelo juízo
a quo
, não foi proporcional o acréscimo de 09 (nove) meses a pena, diante de somente uma circunstância judicial negativa.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, nos seguintes termos:
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado.
Como antecedentes, verifica-se que o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
Não consta nos autos informações sobre a conduta social do réu razão pela qual nada se tem a valorar.
No que se refere à personalidade do agente, é voltada à praticas delituosas, como se vê em sua certidão de antecedentes criminais.
No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As circunstâncias do crime são as normais ao delito, nada se tem que valorar.
As consequências do crime são as normais do delito, nada se tem a valorar.
O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Nota-se que foi fixada a pena base em
09 (nove) meses de reclusão e 48 dias-multa
acima do mínimo legal, diante da existência de uma circunstância judicial negativa, no caso, a personalidade do agente.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado de forma motivada.

Na hipótese, a decisão impugnada redimensionou a sanção inicial estabelecida, considerando negativa a circunstância da
personalidade
, justificando que se encontra o recorrente voltado às práticas delituosas, diante do conteúdo da certidão de antecedentes criminais, às fls. 77/78
.

Acontece que o referido documento, dentre todas as anotações, consta a presença de 03 (três) processos penais em andamento:
1) 00137552620178140133;
2) 00125168420178140133;
3) 00120742120178140133, sendo que este, no Sistema Libra de acompanhamento processual, possui sentença condenatória proferida em 06/07/2019, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Encontrando-se os autos com remessa à Defesa, sem trânsito em julgado.

A Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte conteúdo: ¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base
¿.

Assim, conforme a referida Súmula e decisões das Cortes Superiores, as ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado não podem ser consideradas como maus antecedentes, má conduta social e nem mesmo como personalidade negativa.

A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, independentemente de perícia.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, passou a entender ainda que a presença de condenações transitadas em julgado não constitui fundamentação idônea para se possa concluir que a personalidade do agente é voltada à prática criminosa, bem como para certificar a inadequação de sua conduta social.

Portanto, para se impedir violação ao princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade, há a impossibilidade de afastamento da pena base do mínimo legalmente previsto em lei, diante da justificativa dada pelo MM. Magistrado que negativou a personalidade do agente com o uso de ações penais em andamento e ação penal sentenciada sem trânsito em julgado.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AOS OUTROS DELITOS. DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...)
4. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
(...) 10. Writ não conhecido. (STJ. HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS
ANTECEDENTES. PRESENÇA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO NÃO VALORADAS A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA. AUMENTO MANTIDO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA REPRIMENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, independentemente de perícia. 4. A conduta social, por sua vez, corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.
5. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, recentemente, passou a entender que a presença de condenações transitadas em julgado não constitui fundamentação idônea para se possa concluir que a personalidade do agente é voltada à prática criminosa, bem como para certificar a inadequação de sua conduta social
.
6. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." 7. Deve ser afastada a valoração negativa dos vetores "personalidade" e "conduta social", ficando, porém, mantido o aumento a título de maus antecedentes pelas duas condenações transitadas em julgado não valoradas como reincidência.
8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena do pacie nte em 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 17 dias-multa.
(STJ. HC 472.150/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1) DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 444 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REGIME. REPRIMENDA BÁSICA TRAZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. ART. 33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL - CP. OBSERVÂNCIA DOS ENUNCIADOS N. 440 DA SÚMULA DO STJ E N. 718 E 719 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR A REPRIMENDA IMPOSTA E FIXAR O REGIME SEMIABERTO.
(...)
- Nos termos do Enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, processos penais em curso, sentenças condenatórias não transitadas em julgado e indiciamento em inquéritos policiais não constituem maus antecedentes e nem podem ser utilizados para valorar negativamente a personalidade e a conduta social. No caso, verifica-se a existência de flagrante ilegalidade pela elevação da reprimenda básica, ante a falta de demonstração da existência de qualquer condenação por fato anterior ao delito em tela.
- Em razão da cassação da circunstância judicial considerada negativa e fixada a pena-base no mínimo legal, é imperiosa a fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP, ante a ausência de outros fundamentos concretos a justificar o regime mais gravoso. Enunciados n. 440 da Súmula do STJ, n. 718 e 719 da Súmula do STF.
(...) - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas impostas ao paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, bem como para fixar o regime inicial semiaberto. (STJ. HC 349.371/RJ, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 21/03/2016)

Assim, acolhendo o pleito da Defesa, reformo a pena base e fixo-a no mínimo legal cominado, pela inexistência de circunstância judicial negativa, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, sem eventos.

Por fim, na
terceira fase
, diante da majorante de emprego de arma, mantenho a elevação em 1/3, fixando a pena final, concreta e definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. Mantendo-se o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto e demais fundamentos da sentença.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Defesa, para, readequando pena base, fixar a pena final, concreta e definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
e demais fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 11 de Fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora